Tribunal: TJPA
Processo: 0817162-80.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817162-80.2020.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG

REPRESENTANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: ANA CLAUDIA DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E
MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
A instituição financeira não apresentou prova fidedigna que demonstre a existência da relação negocial, pois tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento se encontram em branco, ou seja, sem quaisquer assinaturas das partes. Além disso, o Banco Apelante juntou foto da suposta contratante, contudo essa pessoa não condiz com a imagem correspondente ao documento original da autora trazido em sua exordial. Fraude bancária configurada.

2. É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou no desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana,
visto que
atinge verba de natureza alimentar e compromete o sustento da pessoa, o que, por si só, configura os danos morais reclamados
.

3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A.

em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, movida por ANA CLÁUDIA DA SILVA DIAS, que tramitou na 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA.

Narra a exordial que a autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS, tendo observado redução do valor em sua conta, razão pela qual se dirigiu àquela autarquia e descobriu a existência de descontos mensais em seus proventos, provenientes do contrato de empréstimo consignado - cartão RMC (número 14863471).

Aduz
que não contratou tal serviço junto a instituição bancária, afirmando que foi, mais uma vez, vítima de uma estelionatária que já lhe ocasionou outros problemas, conforme Boletins de Ocorrência e Sentença anexados aos autos. Informa que a criminosa utiliza indevidamente do seu nome de solteira, portando para a prática do crime documentos pessoais falsos, como RG e CPF.

Assim, a parte autora requereu a concessão de tutela antecipada para que fossem cancelados os descontos em seu contracheque; a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); restituição em dobro do valor debitado em sua conta corrente, bem como condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A tutela de urgência foi inicialmente indeferida.

Contestação apresentada (ID 6368711).

Conclusos os autos, o juízo
a quo
proferiu sentença
nos seguintes termos (ID 6368743):

Isto posto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para:

b) DECLARAR como INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes, em consequência, tornando-se INEXIGÍVEIS os débitos gerados pelo suposto contrato;

c) Condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a contar da sentença, acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação.

d) Condenar o réu a devolução simples de todos os valores efetivamente descontados da pensão previdenciária da autora, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescida de correção monetária pelo INPC desde quando efetivada cada dedução do empréstimo e juros de mora de 1% a contar da citação (art. 405 do CC) Em consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o BANCO BMG S.A. interpôs o presente recurso de apelação (ID 6368746), requerendo seu conhecimento e provimento para reformar a decisão recorrida,
sustentando que a autora efetivamente contratou o BMG card nº 5259110810363559, assinando o termo livremente e juntando cópia de seus documentos pessoais, tais como identidade, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

Dessa forma, busca o reconhecimento do empréstimo consignado e que, diante da inexistência de ato ilícito, seja afastada a condenação em danos materiais ou morais.

Contrarrazões da parte apelada (ID 6368752).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 15 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação e passo a julgá-lo.

2. Razões recursais- Apelação do Banco BMG S.A.

O banco recorrente se insurge contra a sentença que julgou a presente ação procedente, declarando a inexistência da relação jurídica entre as partes e condenando a instituição a restituir os valores descontados indevidamente, além de ressarcir os prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

Em seu recurso, afirma que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, r
equerendo, assim, a reforma da decisão recorrida, por entender comprovada a regularidade da contratação.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Explico.

A instituição financeira não
apresentou
provas que demonstrem a existência do contrato ora discutido, uma vez que não juntou instrumento devidamente assinado pelas partes.

Verifica-se que tanto a Cédula de Crédito Bancário quanto o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado/Autorização para Desconto em Folha de Pagamento se encontram em branco, ou seja, sem quaisquer assinaturas das partes (ID 6368712, Pág. 1/4), o que corrobora a existência de fraude.

A meu ver, cabia ao banco apelante apresentar o contrato devidamente subscrito pelo autor, juntamente com comprovante de transferência ou depósito do valor contratado, para se desincumbir do seu ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço.

Isso porque, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que essa comprovação conjunta é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021).

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO.CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito.Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20).

Sob essa ótica, vale ainda destacar que o Banco Apelante além de ter anexado contrato em branco, juntou foto da suposta contratante (ID 6368712, Pág. 8), contudo essa pessoa não condiz com a imagem correspondente ao documento original da autora trazido em sua exordial (ID
6368698).

Por fim, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Diante disso, não havendo nos autos prova fidedigna da contratação e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, confirma-se a existência de ato ilícito praticado pelo Recorrente, devendo a sentença ser mantida.

2.2. Danos morais:

O juízo
a quo
condenou ainda o Apelante a pagar indenização por dano moral equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Banco Recorrente argui não haver provas de violação à honra da Apelada.

Entretanto, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial da consumidora, tendo em vista que a falha no serviço, no que tange a segurança que se espera das instituições bancárias, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em tela, a autora percebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do Apelante que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Em recurso análogo sob minha relatoria, a 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Portanto, os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável o
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual mantenho a sentença também neste item.

3. Parte dispositiva:

Ante o exposto, conheço a Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença atacada em todos os seus termos.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/06/2023